Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-29.2019.8.11.0046
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001634-29.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001634-29.2019.8.11.0046

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT) – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – PARECER DO NAT PELA URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE URGÊNCIA CONFIGURADA PELO LAUDO DO MÉDICO DO PACIENTE E DO NAT – TESE DE DIREITO À SAÚDE – ACESSO UNIVERSAL E INTEGRAL – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE TODO CIDADÃO – DESNECESSIDADE DE INVESTIGAR SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE – ACESSO INTEGRAL, UNIVERSAL E GRATUITO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde, notadamente cirurgia, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de responsabilidade da parte promovida.

Segundo o jurista e Ministro Alexandre de Morais "o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".

Portanto, o acesso ao Sistema Único de Saúde é amplo e irrestrito a todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira, ainda mais em caso grade de saúde, como a doença cardíaca que acomete a parte promovente, tornando-o um necessidade de cirurgia.

Havendo laudo elaborado pelo médico da paciente, que atesta a necessidade de realização de cirurgia cardíaca com urgência, para colocação de stent, assim como parecer do NAT no mesmo sentido, de rigor a procedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Ministério Púbico contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a
parte autora não fez prova suficiente da incapacidade financeira de seu núcleo familiar para a aquisição do procedimento cirúrgico e vislumbra-se que o mesmo é pastor, possui veículos, quais sejam, Renault Duster 2017 e Honda Broz 160 ao 2017, bem como custeou a exames de forma particular”
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão de a ação tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei 9.099/95, inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n° 9.099/95).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

O Ministério Público, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento que “presente ação civil pública tem por objetivo providenciar o amparo necessário e urgente ao substituído DIMAS OSVALDO ROMÃO, um cidadão matogrossense que infelizmente teve seu bem da vida mais essencial negligenciado pelo Poder Público, fazendo-se imperiosa a tutela por parte do Poder Judiciário”.

Argumentou que “no dia 01/07/2019, compareceu nesta Promotoria de Justiça o senhor DIMAS OSVALDO ROMÃO, oportunidade em que informou que foi diagnosticado com doença coronária multiarterial grave, razão pela qual necessita, urgentemente, realizar o procedimento cirúrgico denominado “ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT”, conforme prescrição médica em anexo”.

Alegou que “consoante se infere dos laudos médicos em anexo, o paciente corre risco de morte em decorrência de infarto e arritmia, necessitando da realização do procedimento cirúrgico o mais breve possível”, bem como que, em parecer, o NAT concluiu que “a doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências como a morte súbita. Portanto devem ser tratados como URGENTES”.

Sustentou que “a Carta Magna ampara o atendimento necessário à garantia e preservação da saúde”, assim como que “este dever encontra exigibilidade pelo simples fato de estar constitucionalizado, e em geral, por se tratar de direito instrumental para a garantia do direito à vida, que dada a sua importância e indisponibilidade não admite tergiversações e/ou relativizações” em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Alegou que as Leis Federais nº 8.212/91 e nº 8.080/90 incumbem “aos entes públicos o provimento de todos os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, o que implica em promover o tratamento de todos, tal como o caso que presentemente descortinamos, consistente na premente necessidade da realização do procedimento cirúrgico de que necessita a paciente”. Citou que o “artigo 6º, inciso I, alínea d, a Lei nº 8.080/90, inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a ‘assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’.”

Ponderou que “prevê a Constituição da República, através de seus arts. 194, inc. I, parágrafo único e 198, inc. II, a universalidade da cobertura e do atendimento pela seguridade social como diretriz das ações e serviços públicos de saúde, sendo, por isso mesmo, vedado ao Estado impor restrições ou criar embaraços à população, porque a ele incumbe regulamentar e fiscalizar os serviços de saúde e a vida exige incondicional respeito por parte de quem quer que seja”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida disponibilizar cirurgia Angioplastia Coronariana com Implante de Stent.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público requereu o provimento do recurso para reformar a sentença ante a comprovação da urgência do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação a parte promovida a disponibilizar cirurgia Angioplastia Coronariana com Implante de Stent, tendo a ação sido proposta em 13.09.2019, com indeferimento da medida liminar e improcedência da pretensão inicial.

O magistrado
a quo
, apesar de configurada a urgência, por meio de laudo médico e parecer do NAT entendeu que a parte promovente não comprovou a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a gozar dos serviços de saúde. Entendeu o magistrado que a parte promovente “
não fez prova suficiente da incapacidade financeira de seu núcleo familiar para a aquisição do procedimento cirúrgico e vislumbra-se que o mesmo é pastor, possui veículos, quais sejam, Renault Duster 2017 e Honda Broz 160 ao 2017, bem como custeou a exames de forma particular”.

Cito a íntegra da sentença:

Deve ser destacado que a Fazenda Pública ré é parte legítima, visto que a Constituição Federal, no artigo 23, inciso II, dispõe que é competência comum dos entes da Federação cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Assim, são responsáveis de forma conjunta todas as entidades federativas no cumprimento dos ditames referentes à saúde pública, dentre os quais o fornecimento de remédios como seu corolário lógico.

No mérito o pedido é improcedente.

Não se olvida que o assistido seja portador da patologia em questão. Todavia, mister que seja preenchido todos os requisitos elencados no REsp 1657156/RJ. Em se tratando de recurso repetitivo é obrigado o magistrado de piso observá-lo, senão vejamos.

TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. “(EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). (destaquei).

A parte autora não fez prova suficiente da incapacidade financeira de seu núcleo familiar para a aquisição do procedimento cirúrgico e vislumbra-se que o mesmo é pastor, possui veículos, quais sejam, Renault Duster 2017 e Honda Broz 160 ao 2017, bem como custeou a exames de forma particular.

Por outro turno, transcrevo trecho do voto proferido no dia 15 de setembro de 2016 pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN: "O outro elemento, este de caráter subjetivo, é a incapacidade financeira. O dever de tutela estatal do mínimo existencial estará definitivamente configurado se provada a ausência de capacidade financeira para aquisição de medicamento reconhecidamente adequado e necessário ao tratamento de saúde do indivíduo. Essa óptica encontra-se em conformidade com as decisões do Supremo. Não há dificuldades quanto a esse ponto.[...]. A realização do direito à saúde pelo Estado está incluída em um projeto mais amplo de justiça redistributiva: a sociedade como um todo, por meio do pagamento de impostos e de específicas contribuições sociais, financia serviços públicos no campo dos direitos sociais – programas de educação, moradia, alimentação, trabalho, saúde, previdência e assistência social – em benefício, principalmente, dos mais necessitados. (sem grifo no original).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão de a ação tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei 9.099/95, inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n° 9.099/95).

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, repise-se, com o argumento de que o serviço público de saúde independe da condição financeira.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte promovente, pois o direito à saúde é assegurado, nos termos da Constituição Federal, A TODOS, não sendo exigida comprovação de hipossuficiência. É o que dispõem, aliás, os artigos 196 e seguintes da Magna Carta:

Art. 196.
A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II -
atendimento integral
, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Com efeito, assegura-se o direito à saúde a todos e com atendimento integral. Dispõem, a esse respeito, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”:

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III -
a assistência às pessoas
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d)
de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
;

Mais importante e elucidativas, ainda, são as determinações do artigo 7º dessa mesma lei, que assim prevê o acesso universal aos serviços de saúde, primando pela igualdade de tratamento, sem preconceitos ou privilégios de QUAISQUER ESPÉCIES:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I -
universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência;

II -
integralidade de assistência
, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV -
igualdade da assistência à saúde
, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

Sabe-se que a saúde é um dos serviços que integram a seguridade social, julgamento com a previdência e a assistência e diferente destas, não exige contribuição – como a previdência social – e nem exige condição específica, a exemplo da condição financeira – como a assistência social, de modo que não agiu com acerto o magistrado de origem, ainda mais porque se fundamentou equivocadamente em decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ) em caso específico de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, caso em que, ai sim, exige-se como requisito a incapacidade financeira como cito:

TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. “(EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

Não se confundem, pois, a hipótese de exigência de incapacidade financeira no caso do precedente utilizado para fundamentar a sentença com o caso dos autos em que se busca a realização de cirurgia cardíaca de urgência. O acesso ao serviço público de saúde é direito de todos, com acesso universal e integral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. TRATAMENTO. ESTADO DE CARÊNCIA COMPROVADO. Da documentação carreada ao feito possível depreender-se o estado de carência do autor, o qual colaciona declaração de hipossuficiência e comprova documentalmente a impossibilidade de custear o tratamento, por si, contrapondo comprovante de rendimentos com o custo do tratamento pretendido.
Ademais, de ser relevado que o direito de acesso à saúde é garantia constitucionalmente resguardada, não estando a sua satisfação restrita à comprovação de miserabilidade
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a
saúde é direito de todos
e dever do Estado, considerado lato sensu. Compete ao Poder Público, independendo da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade por cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes federativos. [...] Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação.
Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos
. [...]. (Apelação Cível, Nº 70062605217, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 26-02-2015)

DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de aparelho CPAP e respectivos acessórios – Obrigação de fazer – Dever do Estado
– Tutela à saúde ampla e incondicionada
– Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Conformidade da decisão colegiada ao REsp nº 1657156, em sede de recurso repetitivo (Tema 106) – Remessa necessária não provida. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1014817-03.2020.8.26.0309; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro
: 24/11/2021
)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Realização de cirurgia de artroplastia reversa do ombro
(ARO) –
Obrigatoriedade
de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente de eventuais
óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas ou de
questionamento referente à hipossuficiência econômica
– Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1018634-38.2018.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro:
05/11/2021
)

Segundo o jurista e Ministro Alexandre de Morais "o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".
[1]

Portanto, o acesso ao Sistema Único de Saúde é amplo e irrestrito a todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira, ainda mais em caso grade de saúde, como a doença cardíaca que acomete a parte promovente, tornando-o um necessidade de cirurgia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte promovida a proceder com a realização da cirurgia Angioplastia Coronariana com Implante de Stent de que necessita a parte promovente, adotando todas a providencias necessárias a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias após intimação do trânsito em julgado, sob pena de penhora do valor necessário a tanto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 5ª ed., São Paulo: Editora Atlas S/A, 2005, p. 2041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021